Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1008409-67.2020.8.11.0000
PACIENTE: JONATAN CORREA DE OLIVEIRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada PATRICIA GABRYELLE ALVES, em favor de JONATAN CORREA DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital-MT.
Narra que no dia 06/4/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime previsto nos arts. 33 e 40, III da Lei 11.343/06.
Extrai-se dos autos que o paciente exerce a função de motorista da empresa SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/PREFEITURA DE CUIABÁ, e na ocasião foi até o Centro de Ressocialização de Cuiabá com a finalidade de carregar lixo/entulhos. Ao chegar no local de destino, os agentes penitenciários foram vistoriar o veículo, sendo encontrado em sua carroceria, ocultado em um saco de cimento, substâncias entorpecentes análogas a maconha e cocaína, motivo pelo qual realizaram a sua prisão em flagrante.
Assim, aduz negativa de autoria, uma vez que não tinha conhecimento dos produtos ilícitos no veículo, pois apenas obedeceu ordens de seu encarregado, bem como o caminhão não era o que sempre dirigia.
Sustenta, a Impetrante que constitui a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, uma vez que estão ausentes, in casu, as hipóteses autorizativas do art. 312 do CPP, mormente pelos seus predicados pessoais, e a decisão do Juízo a quo, carece de fundamentação idônea.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, e alternativamente a prisão domiciliar em virtude da atual pandemia do coronavirus.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Inicialmente, tenho que não merece ser acolhida a alegação de que o paciente não cometeu o delito que lhe é imputado. É cediço no entendimento doutrinário e jurisprudencial que na estreita via do writ não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria e ausência de provas de materialidade.
In casu, havendo lastro probatório mínimo - indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime - e, constituindo as questões ventiladas pela impetrante na inicial matéria de mérito, deve ser rejeitada, por ora, a alegação de negativa de autoria.
Impende salientar que, ao longo da instrução judicial, será averiguada a referida tese, respeitado o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.
Passa-se, portanto, à análise da legalidade da segregação provisória.
Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da considerável quantidade e variedade de droga, bem como droga apreendida estava em vias de ingressar o interior do presídio, situação que revela maior periculosidade.
Restou consignado o seguinte:
“(...)
Passo agora ao exame da prisão A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP). Compulsando os autos, tem-se como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.
Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP. Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva, pois o autuado conduzia o veículo onde a droga foi localizada. Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada a prática de crimes dessa natureza, sobretudo porque a droga apreeendida estava em vias de ingressar o interior do presídio, situação que revela maior periculosidade e temeridade, podendo gerar efeitos nefastos intra e extra muros do sitema prisional, além de revelar a audácia e destemor daquele que se arrisca a esse ponto.
Se não bastasse, devemos considerar ainda a expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de um quilograma de substância análoga a cocaína e cerca de seiscentos gramas de substância análoga a maconha, o que, por obvio, não configura o mero consumo, demostrando-se a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.
Com efeito, o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social. Igualmente, não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos, ocasionando, por óbvio, compreensível desassossego à sociedade que esta a mercê da criminalidade. Nesse sentido: “(...). Na espécie, a prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado as peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande quantidade de drogas) e o real risco de reiteração delitiva, elementos que revelam a presença de periculosidade in concreto da ação e do agente. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4.Ordem denegada.” (STJ - HC: 410660 SC 2017/0191092-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017). (grifamos) “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS. (...) CONVERSÃO EM PREVENTIVA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS. FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO. MEDIDA QUE SE REVELA NECESSÁRIA, ADEQUADA E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO, APESAR DA PRIMARIEDADE, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA APREENDIDA, EVIDENCIANDO O PERICULUM LIBERTATIS. (...) . Ordem parcialmente conhecida e denegada”. (Habeas Corpus No 70055147532,
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 15/07/2013) (grifamos). Assim, uma vez realizada a prisão do autuado transportando vultosa quantidade de drogas, é cristalino o receio de perigo de este ser colocado em liberdade, pois, nesse caso, a sua soltura, servirá de estímulo a novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade. Pondere-se, ainda, que o fato do autuado estar, em tese, tentando adentrar ao presidio com substâncias entorpecentes revela ainda mais a reprovabilidade de sua conduta, sem dizer a sua descrença na segurança pública e própria justiça.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JONATAN CORRÊA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO. (...)”
Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na quantidade de droga apreendida, bem como estava em vias de ingressar o interior do presídio.
Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.
Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.
4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”
Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas anteriormente relatadas, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Por fim, a alegação de que a revogação da prisão preventiva do ora paciente encontra respaldo pela situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação, consigno que a Recomendação n. 62 tem caráter de orientação (não de obrigatoriedade e nem poderia ser), para que os magistrados de primeiro grau, de acordo com as circunstâncias de cada caso em concreto, considerem a reavaliação das prisões provisórias ou a concessão de saída antecipada aos condenados.
O MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou.
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
Ademais, o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. E, o paciente, ao que tudo indica não se encontra no grupo de risco.
Vale destacar, ainda, que o tema não foi apreciado pelo juízo a quo, o que impediria o exame da questão diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após o termino do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista